Tribunal: TJPA
Processo: 0002419-15.2019.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002419-15.2019.8.14.0049

APELANTE: HUGO VITOR PANTOJA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART. 155 DO CPP. IMPROVIMENTO. DOSIMETRIA. REVISÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. REFORMA DA FRAÇÃO APLICADA POR VETOR NEGATIVADO PARA 1/6. REDUÇÃO DO PATAMAR APLICADO À ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNANIMIDADE.

1. N
ão se conhece do pedido de inépcia da denúncia não arguido em momento oportuno, pois o efeito devolutivo da apelação é vinculado à matéria no mínimo levantada em 1º grau de jurisdição, mesmo que não discutida.

2.
Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial,
deslegitimando a tese de negativa de autoria/insuficiência de provas,
o que não encontra óbice no art. 155 do CPP e, portanto, plenamente válidos.

3. A reanálise da dosimetria da pena impõe adequação da fração jurisprudencial de 1/6 por vetor negativado na primeira fase e o aumento do patamar de redução pela atenuante da confissão para 1/6.

4.
Recurso parcialmente conhecido e provido em parte,

à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte o Recurso de Apelação e, nesta parte, lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Hugo Vitor Pantoja de Almeida, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Na denúncia (id.
9207081 - Pág. 2/4
), há
ipsis litteris
:

Narram as peças informativas que, no dia 02 de março de 2019, por volta das 08h00m, na Travessa Irmã Santana, n° 135, no Bairro Aratanha, neste município, o denunciado HUGO VITOR PANTOJA DE ALMEIDA, portando uma arma de fogo, subtraiu para si, mediante grave ameaça 03 (três) aparelhos celulares, sendo: I. Celular Gran duos prime; II. Moto G; III. Samsung Galaxy S5; 01 (um) carregador de celular; 01 (um) secador de cabelo; 01 (uma) chapinha de cabelo profissional; 01 (uma) bicicleta da "Poty", de cor verde; 01 (um) relógio de pulso; e várias semi-jóias, das vítimas Christian Da Silva Monteiro e Ana Paula Batista Da Silva.

Conforme o desencadear dos fatos, a Sra. Ana Paula Batista da Silva estava em sua residência na companhia de seus dois filhos quando, por volta das 08h00m, foi abordada pelo denunciado que, mediante o porte de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo: 03 (três) aparelhos celulares, sendo: 1. Celular Gran duos prime; II. Moto G; II. Samsung Galaxy S5; 01 (um) carregador de celular; 01 (um) secador de cabelo; 01 (uma) chapinha de cabelo profissional; 01 (uma) bicicleta da "Poty", de cor verde; 01 (um) relógio de pulso; e várias semi-joias, tentando ainda levar a televisão da residência, porém não conseguiu levá-la em virtude da mesma não passar pelo beco em que ele empreendera fuga, levando somente o controle da referida TV.

Após a consumação do delito, as vítimas foram verificar as câmeras de vigilância situadas ao lado da residência, e constataram que o assaltante tratava-se do nacional conhecido por "castanhal"', o qual reside no mesmo bairro em que é situada a casa da ofendida. Em sede policial, a vitima aduz que tomou conhecimento da prisão do denunciado e compareceu à DEPOL afim de realizar o reconhecimento do acusado e de imediato e sem sombra de dúvidas, reconheceu o apreendido como sendo o autor do delito, aduzindo com firmeza as características do denunciado como sendo de estatura mediana, magro, de cor parda, com traços indígenas e possuidor de tatuagens, uma delas no braço direito com a descrição "M. LUIZA”, outra tipo tribal e tatuagens no braço esquerdo.

Em decorrência de ser apreendido em virtude de estar foragido da colônia Agrícola desde 01 de janeiro do corrente ano, e reconhecido como sendo o autor do crime de roubo, o denunciado HUGO VITOR PANTOJA DE ALMEIDA, requereu seu direito constitucional de permanecer em silêncio e somente falar na presença da autoridade judiciária, silenciado assim sobre as circunstâncias da prática delitiva, às fls. 11, do IPL.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença onde o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção 10
(dez) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
(id.
9207099 - Pág. 1/8
).

O Réu apelou e as razões recursais culminaram no pleito de inépcia da inicial e absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas; subsidiariamente, requer a reforma da pena (id.
9207102 - Pág. 1/12
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (id.
9207103 - Pág. 1/4
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
9207104 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
9467155 - Pág. 1/7
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, porém, em parte, posto que
a defesa baseia as razões recursais
, preliminarmente, na inépcia da peça inaugural, matéria não arguida pela defesa em momento oportuno, já que várias vezes teve oportunidade de falar nos autos e não impugnou a denúncia ofertada pelo
Parquet
, pelo contrário, em suas alegações finais pleiteou apenas a absolvição ou aplicação da pena em patamar mínimo, conforme se observa no id.
9207098 - Pág. 1/5
, vindo a arguir a tese de inépcia somente agora em sede recursal, sendo que o efeito devolutivo do apelo é vinculado à matéria pelo menos alegada em 1º Grau, mesmo que não debatida.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

4. Uma vez que as suscitadas inépcia da inicial acusatória
e incompetência do juízo
não foram arguídas, em momento oportuno, ambas as teses foram alcançadas pela preclusão e, portanto, não merecem conhecimento.

5. "A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório" (AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 27/6/2018).

6. Como as matérias da dosimetria e afastamento do art. 71 do Código Penal não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, está correto o seu não conhecimento por esta Corte Superior, para evitar que ocorra supressão de instância.

7. Agravo não provido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 127.173/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

02 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Diante das alegações de que o apelante não concorreu para a infração penal, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id.
9207099 - Pág. 1/8
):

Há provas suficientes e adequadas a condenação de HUGO VITOR PANTOJA DE ALMEIDA pelo Roubo Majorado. A materialidade e autoria do crime encontram-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente no auto de reconhecimento de fls. 07/09 (IPL) e nos relatos coesos e uníssonos das vítimas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o acusado como o responsável pela subtração de vários bens, mediante grave ameaça. Ademais, o próprio acusado confessou a prática delitiva. A vítima ANA PAULA BATISTA DA SILVA, em juízo, afirmou: Que trancou toda a casa, exceto a grade da cozinha e foi estender roupa às 08:00 horas da manhã; que quando se assustou o acusado está vindo belo beco em sua direção com uma arma de fogo; que o acusado falou para a mesma calar a boca e a empurrou para dentro de casa; que ficou com os seus filhos quase uma hora presos no quarto; que o acusado não cobriu o rosto; que o acusado estava usando um chapéu e uma camisa de manga a qual dava para visualizar a tatuagem em seu braço; que o acusado começou a subtrair os objetos sem pressa e a todo momento ameaçando; que o acusado apontado a arma para a cabeça da mesma pediu que tirasse a televisão para ele; que a única câmera de segurança que havia era de seu vizinho mas que o mesmo não possui mais as filmagens; que foi subtraído 3 (três) aparelhos celulares, carregadores, fones, chapinha, secador profissional, bicicleta, relógio de pulso, semi joias e dinheiro; que seus bens não foram restituídos; que o prejuízo é estimado em 3 há 4 mil reais; que na delegacia a mesma reconheceu o acusado com toda certeza; que conhecia de vista o acusado uma vez que seus vizinhos tinham uma padaria e o mesmo sempre estava por lá.’ A vítima CHRISTIAN DA SILVA MONTEIRO, em juízo, afirmou: Que quando acordou o acusado já estava dentro da casa com uma arma de fogo apontada para a sua mãe; que ele já havia subtraído alguns objetos; que o acusado fez sua mãe de refém pois o mesmo queria que ela o ajudasse a carregar as coisas até o portão; que o acusado fez sua mãe lhe agradecer por não ter levado todas as coisas; que o acusado manteve os mesmos presos dentro do quarto; que dentre os objetos já citados o acusado subtraiu também um controle da televisão TCL; que o prejuízo é estimado em 7 há 8 mil reais; que reconheceu o acusado na delegacia por conta das tatuagens; que sua mãe reconheceu o acusado na delegacia. Por sua vez, o acusado HUGO VITOR PANTOJA DE ALMEIDA, em juízo, confessou a prática delitiva. DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA O acusado, em Juízo, confessou a autoria delitiva, fazendo jus a atenuante da confissão espontânea, conforme disposto no Art. 65, III, d, do CP. DO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA Resta caracterizada a causa de aumento do emprego de arma, pois as vítimas asseveraram, sem qualquer contradição, que o réu, por ocasião do crime, utilizou-se de uma arma de fogo. Ademais, a apreensão da arma se mostra prescindível quando comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova, consoante súmula nº 14, da corte paraense e posicionamento jurisprudencial consolidado: APELAÇÃO-CRIME. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. Relatos da vítima, cobradora do coletivo atacado, coerentes e convincentes, detalhando as duas oportunidades nas quais o imputado, mediante ameaças feitas com arma de fogo, subtraiu dinheiro do caixa e sua bolsa, na primeira vez em concurso com assecla não identificado e, na segunda, agindo sozinho. Relevância da palavra da vítima. Inexistência de motivos para graciosa inculpação. Ausência de divergências importantes entre o que disse a vitimada e o motorista do ônibus, este último, inclusive, sempre declarando que não lembrava, em verdade, dos fatos. Acusado que negou ter praticado os roubos, sem comprovar, contudo, que, à época estaria trabalhando, como disse, bem como tendo atribuído à perseguição policial as imputações, olvidando que foi reconhecido pela vítima. Prova segura à condenação, que vai mantida. 2. MAJORANTES. Emprego de Arma (3º e 5º fatos). Necessidade de apreensão e perícia da arma à incidência da majorante. Tema versado nos Recursos Especiais nº 1.078.301/MG e nº 1.711.986/MG que, em 16/03/2018, haviam sido afetados ao rito dos recursos repetitivos Tema nº 991/STJ com suspensão, em todo o território nacional, dos feitos que versassem sobre mesma matéria, à exceção de réus presos. Superveniência do cancelamento da afetação e do tema repetitivo em 24/05/2018, em decisão monocrática do Ministro Relator. À luz do entendimento firmado pelo E. STF e pelo E. STJ, prescindível a apreensão da arma utilizada na prática subtrativa e laudo atestando seu grau de lesividade, para fins de configuração da majorante, se demonstrado o emprego do artefato por outros elementos de prova. Hipótese na qual não impressiona não tenha a arma sido apreendida, porquanto não houve prisão em flagrante. Emprego do artefato comprovado pela narrativa da vítima. Majorante mantida. Concurso de Pessoas (3º fato). Concurso de pessoas demonstrado pela prova oral coligida aos autos, evidenciando a ação conjunta do réu e de assecla não identificado, em clara divisão de tarefas, igualmente relevantes ao êxito da empreitada criminosa. Coautoria configurada. Conjugação de vontades destinadas a um fim comum. Prescindibilidade de prova do prévio ajuste entre os agentes. Majorante confirmada. 3. MULTA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. Inviável a exclusão da pecuniária imposta, por tratar-se de pena cumulativa, prevista expressamente em lei, de aplicação cogente, portanto, sem afrontar o princípio da intranscendência da pena art. 5º, XLV, da CF. Eventual impossibilidade de pagamento, pelo invocado estado de pobreza, deve ser alegada no juízo da execução, não competindo a análise ao juízo do conhecimento. Inviabilidade da isenção requerida, por ausência de previsão legal. APELO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70075950279, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 13/06/2018). (Grifei) (TJ-RS - ACR: 70075950279 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 13/06/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018) ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e das causas de aumento. Negativa do réu infirmada pelas demais provas coligidas. Prescindibilidade da apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem sua utilização. Condenação mantida. Penas que comportam alteração. Básicas que devem partir do piso legal, afastada a majoração de 1/6 em razão da culpabilidade do agente e da personalidade voltada para a prática de ilícitos. Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/6 pela reincidência e, na fase seguinte, o aumento de 3/8 pelo concurso de agentes e emprego de arma. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido para redução das penas. (Grifei) (TJ-SP - APR: 00058514020188260050 SP 0005851-40.2018.8.26.0050, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 28/05/2019, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2019)

Destaco que em crimes patrimoniais, normalmente ocorridos às ocultas, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas colhidas em juízo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender que a acusação não se desincumbiu do ônus da prova, carecendo os autos de acervo suficiente para basear o decreto, momento em que impugna o reconhecimento efetuado pelas vítimas e ressaltando a negativa do Réu a respeito da acusação.

Ocorre que a defesa técnica não se coaduna à autodefesa exercida em audiência de instrução criminal, já que o Réu confessou a autoria delitiva em Juízo (id. 9229156).

Outrossim, as vítimas confirmaram seus depoimentos inquisitoriais reforçando a tese acusatória (Ana Paula Batista da Silva e Christian da Silva Monteiro - id. 9229153/9229155).

Destaca-se que o argumento relativo ao reconhecimento formal é inócuo diante dos fatos apurados judicialmente, já que além das vítimas terem dado uma descrição física importante sobre o meliante, o qual possuía uma tatuagem facilmente identificável, ainda tiveram seus depoimentos reforçados pela própria confissão do Apelante.

O
art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso.

Nesse sentido:

“1.

A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal

de arma de fogo atribuídas ao acusado

restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na

fase

inquisitorial

quanto

na

fase

judicial,

notadamente os depoimentos

das

testemunhas

e

dos

policiais

que

efetuaram

o flagrante

3.

Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio

da

livre

persuasão

motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.” (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, como já afirmado anteriormente.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena:

1. PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal; 1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que o denunciado ameaça as vítimas constantemente, além de constrange-las fazendo as mesmas lhe agradecerem por não ter levado todos os objetos da casa; 1.7 Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou os objetos subtraídos; 1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES Não há agravantes. Presente a atenuante prevista no Art. 65, III, d, do CP, qual seja, confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Não há causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo – Art. 157, § 2º- A, I, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 2/3 (dois terços), ficando a mesma em 10 (dez) ano e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa. 4. PENA DEFINITIVA A) 10 (DEZ) ANO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO; B) 195(CENTO E NOVENTA E CINCO) DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso. Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada. A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a do CPB.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, o

magistrado utilizou-se

de fundamento inidôneo, pautado em elemento do crime, carecendo de correção.

Por outro lado, em análise dos autos, observo que,

de fato,
é
elevada
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, visto que invadiu a residência das vítimas, pulando o muro, fez elas de refém, prendendo-as em um quarto por cerca de 60 minutos (conforme relato judicial das vítimas, mídias nas Ids. 9229153 a 9229155), o que denota maior reprovabilidade na conduta do ora recorrente
(HC 502.868/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Desse modo, mantenho-a negativa.

As
circunstâncias do delito
- atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) - está adequadamente fundamentada no excesso de ameaças proferidas pelo réu – acrescento que a vítima,

Ana Paula Batista da Silva, narrou que inclusive aquele apontou diversas vezes para sua nuca a arma que portava (mídias nas Ids.9229153 e 9229154) – e no constrangimento que as fez passar quando as mandou agradecer por não ter levado todos os objetos da casa. Assim, preservo-a negativada.

As
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – o juízo
a quo
sobrepesou o fato de não terem sido restituídos os bem das vítimas, que, conforme relatado em audiência somavam mais cinco mil reais, o que se mostra excessivo à espécie. Ademais, a vítima
Ana Paula Batista da Silva mostrou-se, ainda, visivelmente abalada emocionalmente com o ocorrido, em audiência.
Destarte, tal circunstância deve permanecer negativa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

De ofício, observo que a pena de multa está bem aquém da privativa de liberdade, em desacordo com o princípio da proporcionalidade, carecendo de reforma.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - PROVAS DA AUTORIA E DA MATRIALIDADE DELITIVAS - REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA - PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

- Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pela apreensão da res furtiva em poder dos acusados e pela prova testemunhal colhida, mantém-se a condenação, afastando-se o pleito absolutório.

- Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não são inteiramente desfavoráveis ao acusado, é de se reduzir a pena-base.

- A conduta social, sendo um conceito desvinculado da noção de antecedentes criminais, há que levar em conta aspectos sociais e comportamentais da vida do agente, por meio de provas outras que não a Folha e a Certidão de Antecedentes Criminais do réu.

- Em conformidade com os princípios da individualização das penas e da proporcionalidade, a pena de multa deve guardar estrita proporção com a reprimenda privativa de liberdade.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.133446-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019)

Em relação ao patamar utilizado para aumentar a pena privativa de liberdade em relação ao vetor negativo, encontra-se um pouco acima do padrão aplicado pelos Tribunais Superiores, que seria de até 1/6 da diferença entre a pena mínima e a máxima (1 ano), sendo que a pena-base foi arbitrada em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão para 3 vetores negativos, ou seja, um aumento de 1 ano e 1 mês para cada vetor.

Ainda assim, a depender da justificativa utilizada pelo magistrado para aplicar aumento superior à média entende-se como legitimada a pena. Nesse sentido:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes
(AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

In casu
, e
ncontra-se o aumento pouco acima do padrão aplicado pelos Tribunais Superiores, sem justificativa específica sobre sua extrapolação, razão pela qual reduzo a pena-base para
7 (sete) anos de reclusão.

No entanto, readéquo-o a

pena de multa, proporcional à acima fixada,
para 184 (cento e oitenta e quatro) dia-multa.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, o magistrado aplicou a atenuante da confissão, porém, o fez em apenas 6 meses, quando o padrão aplicado pelo STJ é de 1/6 (um sexto), razão pela qual reduzo no referido patamar, redimensionado-a para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, aplicou o magistrado concretamente a causa de aumento de pena pela qualificadora do uso de arma de fogo, o que o fez no padrão legal de 2/3 (dois terços), razão pela qual chega-se à reprimenda de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena de multa
fixada pelo juízo
a quo

em 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Inaplicável ao caso a benesse dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Cultivo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Conservo o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
, ante a quantidade da pena estipulada e o fato do réu
possuir três circunstâncias judiciais
negativadas, com fulcro no artigo 33, §2º “a” e §3º do Código Penal.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais, operar tal desiderato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para fixar a pena definitiva em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
mais 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 25/06/2023